Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ALTERAÇÃO DE FACHADA DE IMÓVEL INTEGRANTE DE CONDOMÍNIO. COBERTURA DE VAGA DE GARAGEM SEM AUTORIZAÇÃO. VEDAÇÃO PELAS NORMAS DO CONDOMÍNIO. DESFAZIMENTO DA OBRA. OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O direito brasileiro adota a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas exclusivamente sob o ângulo processual segundo os fatos narrados na petição inicial. 1.1. No caso concreto, a legitimidade passiva foi dirimida em decisão pretérita e considerou que à época da alienação do imóvel para os réus a presente ação já tramitava.
2. O artigo 1.336, III, do Código Civil elenca como dever do condômino a não alteração da forma e cor da fachada, partes e esquadrias externas. De igual forma, a Convenção do Condomínio autor proíbe a alteração da fachada sem prévia autorização.
3. O laudo pericial acostado aos autos concluiu que a obra realizada pelos réus está em desconformidade com as normas técnicas, legais e condominiais.
4. A alegação de que existem diversas coberturas de garagem diferentes do projeto aprovado em assembleia condominial não exime o dever de os condôminos réus observarem as normas condominiais relacionadas às fachadas dos imóveis que o integram.
6. A verba honorária fixada em dez por cento do valor da causa, de diminuto valor, desprestigia a atuação do advogado e deve ser readequada por apreciação equitativa.
7. Apelações conhecidas. Provida a do Autor. Não provida a dos Réus. Preliminar rejeitada. Unânime.